Tribunal: STF
Processo: ADI 5169
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.770/2006 DO CEARÁ. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA INSTITUIR PLANO DE CARREIRA DE FERROVIÁRIO DA COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS - METROFOR. 



    AUSÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO DE TRABALHO. AUSENTE CONTRARIEDADE À GARANTIA FUNDAMENTAL DO DIREITO ADQUIRIDO.



    AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.